Tribunal: TJDFT
Processo: 0733247-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE AUTOMÓVEL. DÉBITOS EM ABERTO. ATRASO PARA PROVIDÊNCIAS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DUT E ATPV-E NECESSÁRIOS PARA TRANSFERÊNCIA. NÃO ENTREGUES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ART. 573, §1o, INCISO II, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu o processo, em fase de cumprimento de sentença, com resolução de mérito, ante a impossibilidade de cumprimento da obrigação. Na origem, a sentença de mérito julgou PROCEDENTE o pedido e extinguiu o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a requerida a adotar as medidas cabíveis para a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo I/GM CAPTIVA, PLACA JIO9494, retirando-o em definitivo do nome da autora no prazo de 20 (vinte) dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ficando responsável pelos débitos pendentes sobre o automóvel (multas e impostos) a partir da efetiva tradição, em 20/11/2019. Determinou, ainda a expedição de ofício ao DETRAN, comunicando a venda do veículo na data de 20/11/2019 para a requerida, bem como a transferência da pontuação referente às infrações de trânsito imputadas à parte MARIA DA CONCEIÇÃO, pelo uso do veículo I/GM CAPTIVA, PLACA JIO9494, RENAVAM 00206592221, para o nome da requerida REJANE DE CASTRO LESSA OLIVEIRA. O ofício foi expedido em 11/05/2021 (ID no 51825359). A autarquia distrital informou o cumprimento integral da sentença em 03/02/2023 (ID no 51825502). A autora deu início ao cumprimento de sentença, pleiteando a execução da multa no limite máximo fixado. Em impugnação, a ré afirma que a obrigação não foi possível de ser cumprida em momento anterior, porque a requerente nunca entregou o DUT assinado, com firma reconhecida. A sentença recorrida foi proferida em 12/06/2023 (ID no 51825518), acolhendo a impugnação e extinguindo o feito.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 51825530 e ID 51825532.
3. Em suas razões recursais, sustenta que o prazo para que a recorrida retirasse o veículo de seu nome sem a incidência de multa expirou em 04/06/2022, e que as medidas para transferência do veículo apenas se iniciaram cerca de um ano após o trânsito em julgado, e transmitidas ao juízo cerca de um ano e três meses após o marco inicial para o cumprimento das obrigações definidas em sentença. A impossibilidade e execução da obrigação por parte da recorrida foram constatadas de forma tardia, decorrendo de inércia da mesma em cumprir a obrigação fixada no prazo indicado. Pede para que a Sentença de ID. 51825518 seja reformada, com provimento aos pedidos formulados pela Recorrente na petição de ID 51825483 e negando provimento à impugnação de ID. 51825511.
4. No caso em tela, razão assiste à parte recorrida, uma vez que a recorrente, em nenhum momento entregou o DUT com firma reconhecida para transferência do veículo. Ainda que alegue ter feito contato anterior ao ajuizamento da ação, isto não a exime de cooperar para o resultado útil e efetivo do processo (art. 6o do CPC). Logo, após a prolação da sentença, deveria agir para que a obrigação ali imposta se concretizasse o quanto antes. Ademais, a recorrente conhecia os procedimentos exigidos pelo DETRAN para a transferência da propriedade do veículo, incluindo a entrega do DUT com firma reconhecida.
5. Portanto, não pode exigir pagamento de multa cominatória, mesmo que a parte recorrida não tenha observado o prazo imposto pelo juízo a quo para tomar suas providências, já que esta providência dependia exclusivamente de ato da parte recorrente, o qual nunca foi feito. Por fim, verifica-se que o veículo foi transferido após determinação do juízo de origem (decisão de ID 135700375, ofício de ID 136471413 e comprovação de atendimento pelo Detran de ID 139215251), de modo que a obrigação se tornou impossível de ser cumprida por parte da recorrida, conforme pontuou a sentença de extinção.
6. Sob este viés, tendo em vista que a recorrente não realizou entrega do DUT ou ATPV-e, o cumprimento da obrigação imposta na sentença ID 51825106 tornou-se impossível, pois dependia de deliberação anterior da recorrente, sendo esta não realizada de forma apropriada. Assim, de acordo com o art. 537, § 1o, inciso II, do CPC, a multa anteriormente aplicada deve ser excluída se demonstrada a impossibilidade do cumprimento da obrigação, como ocorreu no caso dos autos, sendo a extinção do processo medida que se impõe.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.